Tribunal: TCU
Processo: 024.173/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joseph Charles da Cunha Barbirato contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8370/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 6376/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 91), interposto por Joseph Charles da Cunha Barbirato (peça 101); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria especializada em Recursos (AudRecursos) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 103) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 024.173/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joseph Charles da Cunha Barbirato (XXX.594.614-XX). 1.2. Recorrente: Joseph Charles da Cunha Barbirato (XXX.594.614-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Gap-DF - Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marlon Ribeiro Coelho (54447/OAB-DF), representando Joseph Charles da Cunha Barbirato. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.